Tribunal: TJPA
Processo: 0830960-11.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830960-11.2020.8.14.0301

APELANTE: JUCIRENE DE JESUS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JUCIRENE DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DANO MORAL. PRESUMIDO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

TESE FIRMADA STJ Nº 459 O recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora de sucumbência material;

2.

ENUNCIADO SÚMULA 45 STJ

No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. (SÚMULA 45, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/1992, DJ 26/06/1992, p. 10156)

3.

Assim, reitero o entendimento que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano (Estado) e, em harmonia com os valores praticados por este Tribunal em casos semelhantes, sendo necessária a já praticada majoração de danos morais ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

4.

A indenização por danos morais visa, além compensar o dano sofrimento, servir como punição para o desestímulo do agente, ante a novos atos lesivos.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

apelação cível

interposto pelo
Estado do Pará
, contra decisão monocrática (Id n° 15897526) que conheceu do Recurso de Apelação do
Estado do Pará
e negou-lhe provimento, bem como conheceu do Recurso de Apelação de
Jucirene de Jesus Santos
e deu-lhe parcial provimento para majorar o
quantum
indenizatório ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e o percentual dos honorários a 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a Decisão Monocrática (Id n° 15897526) que majorou os valores, o Estado do Pará opôs agravo interno (Id n° 16157360 - Pág. 1/6), em que afirma: A impossibilidade da “reformatio in pejus” referindo-se à majoração do valor arbitrado à título de danos morais e a impossibilidade da majoração de honorários advocatícios por não haver trabalho adicional do advogado que justifique tal majoração.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A Agravada apresentou Contrarrazões em que afirma: A inocorrência de violação do princípio da vedação à “Reformatio in Pejus” e a Escorreita majoração de honorários advocatícios (Id n° 16229354- Págs. 1/6).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a questão à análise acerca da legalidade da majoração de valores à título de danos morais sem violar a vedação do princípio da
reformatio in pejus,
bem como a majoração de valores de honorários advocatícios.

Em um primeiro momento, o Estado do Pará alega que o entendimento dos tribunais pátrios é supostamente uníssono na impossibilidade de “reformatio in pejus” como foi realizado no presente caso. O que não lhe assiste razão, pois o assunto já tem Tese Firmada no STJ quanto a viabilidade do autor pleitear a majoração de indenização em recursos quando entender que o valor sentenciado fora inferior ao condizente com a situação. Há também Súmula do STJ que prevê que, no reexame necessário, é defeso ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública:

TESE FIRMADA STJ Nº 459
O recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora de sucumbência material.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MOVIDA CONTRA O AUTOR DE INJUSTA AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDA EM BOATE - ACÓRDÃO ESTADUAL DANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR, A FIM DE MAJORAR A QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU.

Hipótese em que julgada procedente a pretensão indenizatória deduzida pela vítima contra o autor de agressão física ocorrida em casa de diversões noturna, fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por
danos morais
(quantia inferior à pleiteada na inicial).

Apelação da parte ré, na qual alega não configurado o dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença. Recurso adesivo interposto pelo autor, voltado à
majoração
da retrocitada quantia.

Tribunal estadual que não provê o recurso do réu e acolhe parcialmente a insurgência adesiva, de modo a majorar a indenização para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

1. Para fins do artigo 543-C do CPC: O recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de
danos morais,
valor inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora de sucumbência material.

2. Ausência de conflito com a Súmula 326/STJ, a qual se adstringe à sucumbência ensejadora da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

3. Questão remanescente: Pedido de redução do valor fixado a título de indenização por
danos morais.
Consoante cediço no STJ, o quantum indenizatório, estabelecido pelas instâncias ordinárias para reparação do dano moral, pode ser revisto tão-somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, no qual arbitrado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em razão da injusta agressão física sofrida pelo autor em casa de diversões noturna. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Acórdão submetido ao rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.( REsp 1102479 / RJ

RECURSO ESPECIAL

2008/0261330-5
RELATOR
Ministro MARCO BUZZI
ÓRGÃO JULGADOR
CE - CORTE ESPECIAL
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe 25/05/2015 REVPRO vol. 249 p. 524)

ENUNCIADO SÚMULA 45 STJ

No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. (SÚMULA 45, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/1992, DJ 26/06/1992, p. 10156)

Quanto à mensuração do
quantum
reparatório, registre-se que a indenização por danos morais visa, além compensar o dano sofrimento, servir como punição para o desestímulo do agente, ante a novos atos lesivos.

Assim, reitero o entendimento que o valor arbitrado pelo juízo de piso não estava em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano (Estado) e, em harmonia com os valores praticados por este Tribunal em casos semelhantes, foi necessária a majoração de danos morais ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0814053-63.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de indenização por dano moral, fixando o valor de 02 (dois) salários mínimos, à título de indenização;2- O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o quantum ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização;3- A quantificação, conforme assente na jurisprudência, deve de um lado, compensar a vítima pelo abalo sofrido e, de outro, ter caráter pedagógico ao infrator, a fim de que não lhe seja infligida sanção irrelevante, incapaz de estimular uma mudança de comportamento;4- No caso concreto, conforme relatado no laudo do corpo de delito, o motorista não esperou a criança descer do ônibus, colocando-o em movimento, enquanto a perna da criança ficou presa no interior do ônibus. Desta feita, o dano extrapatrimonial ficou caracterizado pela própria natureza do acidente, que certamente causou sofrimento e abalo emocional à menor, que, à época, tinha apenas 03 (três) anos de idade;5- Considerando, de um lado, a conduta e a condição econômica da ré e de outro, o dano sofrido pela parte autora, à vista ainda do caráter pedagógico da indenização, como medida compensatória e ao mesmo tempo inibitória de novas atitudes irresponsáveis, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o adequado, notadamente porque atende tanto à proibição do excesso da condenação como da proibição da insuficiência;6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0004161-54.2012.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2019)

Concluo, portanto, no que concerne à majoração do valor de indenização por danos morais e materiais bem como a escorreita majoração de honorários advocatícios, não merecendo reforma a Decisão por estar em consonância com a Jurisprudência Pátria e com o entendimento do Egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024